Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ANUIDADE. DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.

3. A recorrente narra que é titular de cartão de crédito administrado pela ré Itaucard e, a partir do mês de julho de 2021, verificou lançamentos referentes à anuidade na fatura do cartão. Informa que era isenta de anuidade e que os descontos realizados não foram previamente informados. Alega que as cobranças indevidas lhe causaram transtornos, razão pela qual pleiteia condenação ao pagamento de danos morais.

4. Compulsando os autos, verifica-se que a quantia de R$ 36,50 referente à 1/12 parcela da anuidade cobrada em 06.06.2021 foi estornada pela ré em 15.06.2021. O documento acostado aos autos também demonstra que houve lançamento da parcela 1/8 da anuidade no valor de R$ 27,41 em 16.06.2021, mas a recorrida estornou R$ 109,50, valor que é superior ao dobro indevidamente cobrado pela anuidade (ID 32759696 – fls. 3-4).

5. Quanto aosdanosmorais, é incontroverso que a circunstância pela qual passou a autora tem potencial para lhe causar aborrecimentos. Todavia, a recorrente não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a embaraços extraordinários em decorrência dos eventos relatados. Portanto, inviável o pedido de condenação ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.